Tribunal: TRF3
Processo: 0038545-13.2014.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
331/775)

0038545-13.2014.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038545-13.2014.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA, ARAES AGRO PASTORIL LTDA, BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO BRASILIA LTDA, HOTEL NACIONAL S/A, LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, POLIFABRICA FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA - ME, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não conhecida a alegação de omissão quanto à necessidade de observância do juízo universal da falência/recuperação judicial, eis que se trata de matéria não deduzida no apelo que deu origem ao agravo interno, o qual, por sua vez, ensejou a prolação do acórdão embargado. Indevida inovação em sede recursal.

2. No mais, inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I, II, e III, do CPC.

3. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0038545-13.2014.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA, ARAES AGRO PASTORIL LTDA, BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO BRASILIA LTDA, HOTEL NACIONAL S/A, LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, POLIFABRICA FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA - ME, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA e OUTRAS contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento a seu agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 356261436), requerem o acolhimento dos embargos, para sanar (i) “omissão sobre a análise da prescrição como matéria de ordem pública”, (ii) “omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa”, (iii) “omissão e contradição na aplicação dos fundamentos para redirecionamento da execução fiscal”, (iv) “omissão sobre a nulidade da certidão de dívida ativa em relação aos terceiros incluídos” e, por fim, (v) “omissão quanto à observância do juízo universal da recuperação judicial”.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões (ID 359195760)

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, deixo de conhecer a alegação de omissão quanto à necessidade de observância do juízo universal da falência/recuperação judicial, eis que se trata de matéria não deduzida no apelo que deu origem ao agravo interno, o qual, por sua vez, ensejou a prolação do acórdão embargado.

Frise-se que, se não é admissível a inovação do pedido após o saneamento do processo em primeiro grau (art. 329, CPC), com mais razão não pode a parte assim agir quando da oposição de embargos declaratórios frente a acórdão proferido em instância recursal, os quais são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão constante do provimento jurisdicional objurgado.

No mais, destaco que o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange ao fato de a prescrição ser matéria de ordem pública e, por isso, ser possível o seu conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, o v. acórdão assim se manifestou:

“(...) De início, não conheço da alegação de prescrição para o redirecionamento, por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal.

É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ofício, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância(...)” (g. n.).

Quanto ao cerceamento de defesa, assentou claramente a sua inocorrência:

“(...) Todas as provas lícitas são admitidas em direito, entretanto, a sua produção deve guardar alguma pertinência com a matéria discutida na demanda, sob pena de comprometer a eficiente prestação da tutela jurisdicional e, consequentemente, a garantia fundamental da duração razoável do processo. Não é outra a razão pela qual o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil permite ao magistrado o indeferimento das diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

(...)

No caso em tela, as recorrentes se insurgiram contra o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao administrador judicial da massa falida da VASP, para que este apresentasse os livros contábeis da empresa.

Ocorre que o ônus de comprovar a ausência de atos com infração à Lei, ao estatuto ou ao contrato social, para fins de afastar a responsabilidade tributária, em sede de embargos à execução fiscal, é do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os referidos documentos deveriam estar em sua posse ou, ao menos, ser-lhes acessíveis, não sendo razoável transferir ao Judiciário ou a terceiros uma diligência que competia exclusivamente à parte para a constituição de sua prova.

Lado outro, aduziram também a violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter a exequente acostado ao feito o processo administrativo que deu origem ao débito em cobro.

Todavia, para o ajuizamento da execução fiscal é prescindível a juntada de cópia dos autos do procedimento administrativo, haja vista ser assegurado ao contribuinte o acesso livre àqueles na repartição pública, conforme disposto no artigo 41 da Lei n.o 6.830/1980 (...)

Ademais, considerando que o crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 203 do CTN e artigo 3o da LEF, constitui ônus do devedor demonstrar sua irregularidade, inclusive mediante a juntada do processo administrativo que levou à inscrição do crédito impugnado. Neste sentido, reporto-me aos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça (...)”

Especificamente com relação à “omissão sobre a nulidade da certidão de dívida ativa em relação aos terceiros incluídos”, esclareceu:

“(...) A CDA deve conter os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), acima transcritos, os quais exigem apenas a identificação correta do sujeito passivo da obrigação tributária no momento da sua inscrição em dívida ativa.

A inclusão de corresponsáveis pode ocorrer no curso da execução fiscal, mediante a demonstração de que há fundamento jurídico para tal (como atos de gestão com excesso de poderes ou infração à lei, desvio de finalidade, confusão patrimonial, etc). Como geralmente essa análise é feita a posteriori, não há como os coobrigados constarem na CDA desde o início.

Somente se houvesse a desconsideração da personalidade jurídica, já no processo administrativo que deu origem ao débito, é que seria possível a inclusão dos demais responsáveis desde logo no título exequendo, o que, no entanto, não é a situação dos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a ausência do nome do corresponsável na CDA não a torna nula, pois ele pode ser incluído no polo passivo da execução com base em elementos externos ao título, desde que haja fundamento legal para o redirecionamento (REsp n. 900.371/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 2/6/2008).

A diferença da inclusão do nome no título ou no curso do feito diz respeito apenas ao ônus probatório. Se desde logo for incluído na CDA, cabe ao executado coobrigado demonstrar que é parte ilegítima. A inclusão posterior, por sua vez, depende da demonstração por parte do exequente do preenchimento dos requisitos legais

Portanto, não há falar em nulidade da CDA por falta de indicação dos corresponsáveis (...)”.

Por fim, quando aos fundamentos para o redirecionamento da execução fiscal, destacou:

“(...) A responsabilização de terceiros por obrigações de natureza tributária se encontra disciplinada nos artigos 128 e seguintes do CTN.

A previsão de responsabilização de terceira pessoa por obrigação tributária decorre de um vínculo jurídico entre esta e o contribuinte originário e da inobservância de deveres relacionados ao referido vínculo, os quais o legislador reputou especialmente relevantes para fins de imposição da responsabilidade tributária (...)

Importante frisar que a solidariedade tributária, prevista no artigo 124 do CTN, não é forma de responsabilização tributária, mas tão somente dispõe sobre a gradação da responsabilidade atribuída aos coobrigados (confira-se: STJ, 1a Seção, EREsp 446955, relator Ministro Luiz Fux, j. 09.04.2008).

Estabelecida a responsabilidade solidária, a autoridade administrativa resta autorizada a direcionar a execução da obrigação tributária em face de quaisquer dos coobrigados, cada qual respondendo pela integralidade da dívida, sem observância de benefício de ordem (artigo 124, parágrafo único, do CTN).

O artigo 135 do CTN estabelece:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".

Portanto, no que tange à responsabilização tributária de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, o CTN prevê que as obrigações tributárias devem resultar de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

É certo que tal dispositivo diz respeito a pessoas físicas, contudo, a jurisprudência do C. STJ tem admitido sua aplicação às hipóteses de prática de atos com excesso de poderes, infração à Lei, contrato social ou estatuto, no contexto de grupo econômico de fato (...)

Entrementes, verifica-se (...) ser indispensável, mesmo em tais hipóteses, a comprovação da efetiva fraude por parte das pessoas físicas e/ou jurídicas relacionadas.

Nessa senda também a tese firmada pela Corte Superior, quando da apreciação do Tema Repetitivo n. 97/STJ (REsp n.o 1.101.728), a qual preceitua:

"A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (g. n.).

E o enunciado da Súmula n. 430 do mesmo Tribunal: "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

Do caso concreto

Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, autuada sob o no 0014756-63.2006.4.03.6182, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando a cobrança de IRPJ, II e COFINS, inicialmente em face da VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO (ID 160622635, p. 27-28, e ID 160622636, p. 01-13, ID 160622637, p. 01-12, ID 160622638, p. 01-12, ID 160622639, p. 01-15, e ID 160622640, p. 01-11).

Em outra execução fiscal ajuizada também em face da VASP, e autuada sob o no 0044162-95.2007.4.03.6182, reconheceu-se a existência de grupo econômico familiar (Canhedo), sendo determinada a responsabilização solidária e inclusão de pessoas físicas no polo passivo do executivo, decisão que fora transladada e aplicada para todos os feitos correlatos, dentre os quais, o subjacente (ID 160622640, p. 12-14). A decisão, por sua vez, se baseou nas sentenças proferidas nas medidas cautelares de nos 2005.61.82.900003-2 e 2005.61.82.900003-2, que também reconheceram o grupo econômico.

Com efeito, constatou-se o envolvimento de diversas empresas vinculadas que desenvolviam atividades complementares, bem como a participação direta ou indireta e o controle acionário de membros de uma mesma família ("Azevedo").

A formação do grupo econômico de fato foi caracterizada pela coincidência de sócios, endereços e objetos sociais, além da participação societária de uma empresa na outra.

Além disso, há diversos elementos que indicam a confusão patrimonial e o abuso de poder, com bens de uma empresa sendo utilizados como garantia para dívidas de outra(...)

Destarte, é mesmo medida de rigor a extensão da responsabilidade a todas pessoas jurídicas integrantes do referido grupo econômico, assim como pessoas físicas controladoras, nos termos do art. 135, III, do CTN, e da jurisprudência consolidada do c. STJ.

Alie-se, como elemento de convicção, que vários dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelas recorrentes já foram examinados e decididos em processos anteriores.

Logo, para também atender ao preceito contido no art. 926, do CPC, no sentido de que os "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente", a decisão proferida nestes autos deve seguir o mesmo entendimento, reafirmando o reconhecimento da existência do grupo econômico "VASP" (...)”.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso, na parte conhecida, pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar, repise-se, que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições, omissões e erros materiais da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração das executadas e, na parte conhecida, nego-lhes provimento.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não conhecida a alegação de omissão quanto à necessidade de observância do juízo universal da falência/recuperação judicial, eis que se trata de matéria não deduzida no apelo que deu origem ao agravo interno, o qual, por sua vez, ensejou a prolação do acórdão embargado. Indevida inovação em sede recursal.

2. No mais, inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I, II, e III, do CPC.

3. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeitou-os, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão